Tribunal: TJSP
Processo: 2090733-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r que constitui referência básica para os planos de saúde. Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP. Precedentes desta E. Corte de Justiça – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090733-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde – Insurgência contra r. decisão que deferiu a tutela provisória para determinar o custeio integral pela agravante do procedimento cirúrgico prescrito à agravada – Diagnóstico de fratura no colo do fêmur (CID-10 S72.0). Relatório médico que aponta alto risco e recomenda realização e cirurgia (artroplastia total), com fornecimento de materiais e prótese.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde – Insurgência contra r. decisão que deferiu a tutela provisória para determinar o custeio integral pela agravante do procedimento cirúrgico prescrito à agravada – Diagnóstico de fratura no colo do fêmur (CID-10 S72.0). Relatório médico que aponta alto risco e recomenda realização e cirurgia (artroplastia total), com fornecimento de materiais e prótese. Quadro de gravidade evidente. Prescrição médica indicando o tratamento. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Perigo de dano. Medida impositiva, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde da paciente) e à proteção disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 do STJ). Alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP. Precedentes desta E. Corte de Justiça – Recurso desprovido.